Tribunal: STF
Processo: RE 76653
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INADMISSIBILIDADE.
NÃO CABE, NOS CASOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL, A CORREÇÃO MONETÁRIA,
QUANDO NÃO PREVISTA EM LEI. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO PROVIDO.